Tribunal: TJDFT
Processo: 0007115-84.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. LICITUDE. RESPONSABILIDADE DAS VENDEDORAS. CASO FORTUITO. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DE MULTAS. MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Falta interesse recursal à parte em rediscutir questão apreciada na sentença no mesmo sentido pleiteado por ela no recurso.
2. Acerca da licitude da cláusula que alarga o prazo de entrega da obra, a jurisprudência do eg. TJDFT consolidou o entendimento de que não há abusividade no período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido no contrato, não gerando desvantagem excessiva ao consumidor.
3. A responsabilidade da construtora e da incorporadora não pode ser afastada em razão de escassez de mão de obra e de falta de insumos, porquanto tais fatos não caracterizam motivo de força maior capaz de excluir o nexo causal, mas, sim, risco específico da atividade, que já está englobado pelo prazo de tolerância previsto contratualmente.
4. Uma vez que o imóvel não foi entregue à promitente compradora no prazo acordado, resta configurada a mora das vendedoras que enseja o pagamento de indenização à consumidora pelos prejuízos causados.
5. Nos termos do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do REsp no 1.631.485/DF (Tema 971), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do consumidor, essa deverá ser considerada para a fixação de indenização pelo inadimplemento do vendedor.
6. No julgamento do REsp no 1.498.484/DF (Tema 970), o c. STJ fixou a tese de que a cláusula penal moratória não pode ser cumulada com lucros cessantes.
7. Por possuírem fatos geradores distintos e estarem ambas previstas no instrumento contratual como penalidades pelo inadimplemento das vendedoras, inexiste óbice à cumulação das multas moratória e compensatória, não configurando bis in idem.
8. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, não provida. Preliminar de ausência de interesse recursal acolhida.